Tribunal: TRF3
Processo: 0021828-17.2010.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
355/775)

0021828-17.2010.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021828-17.2010.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: COR CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FRANCISCO LIPPO - SP107733-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JOSE SOARES BONETTI - SP73485-A

PROCURADOR: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA CF. TEMA 32 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado que reconheceu a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF em favor da autora e anulou os autos de infração. A embargante sustenta contradição no aresto, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a aplicabilidade do Tema 32 do STF e, ao mesmo tempo, reiterado a inconstitucionalidade dos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/1991. Requer o saneamento do vício, a reabertura da análise do cumprimento dos requisitos legais e o prequestionamento dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição, omissão, obscuridade ou erro material; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado e viabilizar prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia e apresentou fundamentação clara quanto às razões do juízo negativo de retratação.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração sem a presença dos vícios legalmente previstos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622/RS (Tema 32); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.04.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0021828-17.2010.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: COR CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FRANCISCO LIPPO - SP107733-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JOSE SOARES BONETTI - SP73485-A

PROCURADOR: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra o julgado que, por unanimidade, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão que reconheceu a imunidade do art. 195, §7o, da CF em favor da autora e anulou os autos de infração.

Alega a embargante que o aresto contém contradição ao reconhecer a aplicabilidade do Tema 32 do STF e, simultaneamente, reiterar a inconstitucionalidade dos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/1991. Sustenta que as exigências previstas nesses dispositivos configurariam regras de fiscalização e controle administrativo, passíveis de veiculação por meio de lei ordinária, à luz do que foi decidido nos embargos de declaração opostos no RE no 556.622 (Tema 32).

Requer, assim, o saneamento do vício apontado, com o reconhecimento da constitucionalidade dos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/1991, enquanto normas de controle e fiscalização, e, por consequência, a reabertura da análise acerca do cumprimento dos requisitos pertinentes. Pleiteia, ainda, manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento.

Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, manifestou-se a embargada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(3a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022)

No presente caso, o acórdão embargado conferiu integral solução à lide, contendo claro pronunciamento a respeito dos motivos que justificaram o juízo negativo de retratação. Sobre o assunto, destaco o trecho abaixo:

“A questão de direito controvertida nos autos consiste no descumprimento pela autora dos incisos IV e V do art. 55 da Lei n. 8.212/91 (‘Art. 55. [...] IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. [...]’), sobre os quais, conforme visto acima, foi mantida a inconstitucionalidade no RE n. 566.622/RS (Tema n. 32) do STF, mesmo depois do efeito modificativo fixado no julgamento dos embargos de declaração. Veja-se, inclusive, a Tese firmada (grifos nossos):

‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’

O feito não discute a existência e validade do CEBAS da autora, requisito previsto no art. 55, inc. II, da Lei n. 8.212/91 e declarado constitucional pelo STF (embora o acórdão reexaminado mencione que a autora possui o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos junto ao Conselho Nacional de Assistência Social), razão pela qual não há alterações a serem feitas no decisum.” (ID 341908754, destaques do original).

Do excerto acima, evidencia-se que o acórdão embargado tratou expressamente da controvérsia, à luz do Tema 32, do STF. A divergência interpretativa da embargante quanto ao alcance do entendimento firmado pelo STF nos EDs no RE 556.622 (Tema 32) não autoriza a oposição do presente recurso, uma vez que não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Verifica-se, assim, que os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no CPC, impõe-se sejam rejeitados os presentes declaratórios.

Por fim, registro que, consoante a jurisprudência pacífica dos Tribunais, somente é possível o provimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento caso haja a demonstração da existência de algum dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA CF. TEMA 32 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado que reconheceu a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF em favor da autora e anulou os autos de infração. A embargante sustenta contradição no aresto, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a aplicabilidade do Tema 32 do STF e, ao mesmo tempo, reiterado a inconstitucionalidade dos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/1991. Requer o saneamento do vício, a reabertura da análise do cumprimento dos requisitos legais e o prequestionamento dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição, omissão, obscuridade ou erro material; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado e viabilizar prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia e apresentou fundamentação clara quanto às razões do juízo negativo de retratação.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração sem a presença dos vícios legalmente previstos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622/RS (Tema 32); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão